Tribunal: TJSP
Processo: 1003850-81.2024.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATOS COLIGADOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO QUE DEVE SER RESOLVIDO CONJUNTAMENTE COM O PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATOS COLIGADOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO QUE DEVE SER RESOLVIDO CONJUNTAMENTE COM O PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de resolução dos contratos de compra e venda e de financiamento celebrados entre as partes, condenando os réus a restituírem ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a ilegitimidade passiva da instituição financeira, (ii) a autonomia do contrato de financiamento em relação ao de compra e venda, e (iii) a responsabilidade solidária dos réus pela reparação dos prejuízos causados ao consumidor.

III. Razões de Decidir
3. O contrato de financiamento está interligado ao de compra e venda, formando uma operação econômica global, nos termos do art. 54-F do CDC.
4. Os danos materiais dependem da comprovação do prejuízo, não podendo ser presumidos.
5. A indenização por danos morais é cabível e o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função reparadora e pedagógica.
6. O exercício do direito de regresso pelos fornecedores deve ser exercido pela via processual adequada.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Contratos coligados de compra e venda e financiamento são interdependentes, justificando a resolução conjunta. 2. Os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo único; 25, § 1o; 54-F
Código Civil, arts. 389, parágrafo único; 406
Lei no 14.905/2024

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação no 1005417-07.2021.8.26.0510, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. em 22/08/2024
TJSP, Apelação no 1000212-22.2020.8.26.0028, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. em 13/08/2024
TJSP, Apelação no 1011955-70.2022.8.26.0606, Rel. Des. Antônio Rigolin, j. em 20/05/2024
TJSP, Apelação Cível 1027112-05.2024.8.26.0577, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 27/08/2025
TJSP, Apelação Cível 1091006-02.2022.8.26.0002, Rel. Des. Antônio Rigolin, j. 19/08/2025